Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-17.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008566-17.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SEBASTIANA SOUZA DA SILVA - CPF: 429.819.991-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2 - Não obstante a parte apelante/ré não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/apelada confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira. Apesar da ausência de instrumento, o contrato deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

3- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

4 - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a sentença id.210614714, proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1008566-17.2023.8.11.0006, ajuizada em seu desfavor por SEBASTIANA SOUZA DA SILVA, que restou assim consignado:

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

d) Após o trânsito em julgado, e não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se...”

Em suas razões, (id. 199950728), A Instituição financeira/apelante mérito aduz que (i) não há falar em cobrança indevida, já que o Autor/apelante expressamente autorizou a emissão do cartão; (ii) fala que há prova nos autos que o autor/apelado anuiu com os termos do contrato, e que utilizou para realizar saques, o que reforça que ele sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito, tampouco em alteração do encargo contratado com base em outra modalidade de instrumento (contrato de empréstimo consignado); (iii) fala ainda, da ausência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, visto estar dentro da média praticada pelo mercado na época e que o autor/apelado estava ciente das taxas pactuado no referido contrato, sendo assim, não há que se falar em cobrança indevida como entendeu o juízo a quo. Por fim, pugna pela reforma da sentença em relação a condenação em custas processuais e honorários advocatícios. No mais, requer o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença objurgada.

Apresentada contrarrazões id. 199950732, o requerente, ora apelado, preliminarmente, alega a ausência de dialeticidade recursal, eis que o banco requerido não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida, no mais, pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2024.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

= relator =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a sentença id.210614714, proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1008566-17.2023.8.11.0006, ajuizada em seu desfavor por SEBASTIANA SOUZA DA SILVA, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

I) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelado, preliminarmente, alega a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício no contrato de crédito consignado na modalidade cartão de crédito.

Depreende-se dos autos, que a autora apelada firmou relação jurídica junto ao Banco/apelante concernente à suposto empréstimo na modalidade consignado com desconto na folha de pagamento. Alega que ao passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Asseverou que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e ressalvou que o Banco promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos, cuja dívida é impagável e eterna.

Seguiu argumentando os documentos apresentados pelo Banco/apelante evidenciam ainda mais a prática lesiva, pois, o banco aproveitou da inocência, necessidade e boa-fé do autor e oferece de forma camuflada um empréstimo consignado, onde na verdade o objetivo é a contratação de um cartão de crédito.

Reiterou que não utilizou o cartão de crédito, contudo, admite que tais montantes foram creditados na sua conta bancária e por ele utilizados.; entretanto, afirmou que tal quantia foi creditada em sua conta em virtude de empréstimo consignado e não por meio de utilização de cartão de crédito.

Aduziu que no momento da liberação do crédito, sequer tinha conhecimento da existência de uma conta cartão; que jamais utilizou do plástico para efetuar saques, visto que os valores foram transferidos diretamente para sua conta corrente.

Pois bem.

Estabelecido as premissas, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.ª e 3.ª Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas contrarrazões ao apelo interposto pelo Consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Pois bem, diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, vejo que prospera a tese defendida pela apelada.

Como é cediço, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo. ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, a existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC.

Assim, sendo a questão aqui tratada é uma relação de consumo. Como dito, compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado não autorizado pela autora. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Inversão do ônus da prova – Reconhecimento - Ré que não cuidou de fazer prova necessária, nos termos do art. 373 , inc. II , do CPC/2015 , não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos impeditivos do direito da autora. Devolução simples mantida. Dano moral caracterizado – in re ipsa - Valor fixado em R$10.000,00 que corresponde aos parâmetros apresentados e está em consonância ao entendimento desta corte - Manutenção. Honorários majorados, em razão do recurso, em 5%. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: XXXXX20188260161 SP XXXXX-97.2018.8.26.0161, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 19/10/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte consumidora/autora confessa ter feito empréstimo com a parte adversa, conforme se transcreve a referida parte da petição inicial:

“A Requerente, atualmente, é pessoa aposentada, de maneira que em oportunidades/necessidades celebrou contratos de empréstimos consignados oferecidos a sua classe com descontos direto na folha de proventos.

Em uma dessas ocasiões, a parte Requerente firmou com a instituição financeira requerida um negócio jurídico. Trata-se de contrato comumente chamado de “cartão de crédito consignado”, cuja relação jurídica, com o transcurso de mais

de 7 anos, passou a ser extremamente prejudicial ao Requerente.

Com efeito, o banco Requerido tem realizado descontos na folha de pagamento do Requerente desde o ano de 2017 até o corrente ano (doc. anexo), acreditando ele que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

A Requerente desconhecia a armadilha que lhe foi pregada, pois com o transcorrer do tempo a dívida se torna impagável e, quando comparado o valor dos empréstimos (“saques”) com o saldo devedor, se mostra totalmente abusiva a conduta da instituição financeira de continuar disponibilizando o saque para fomentar o consumo desequilibrado do Requerente, mesmo estando ciente da utilização mensal do limite do crédito rotativo, pelo qual incide juros sobre juros.

No ponto, destaca-se que a Requerente desconhece efetivamente as informações referentes às taxas de juros e encargos empregadas no contrato, o custo efetivo total, dentre outras informações sobre eventual inadimplemento, nem tampouco que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura acarreta o refinanciamento da dívida com o incremento de juros sobre juros..” (g.n).

Destarte, a relação jurídica é fato incontroverso nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Não obstante a parte requerida/apelante não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/apelada confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira.

Apesar da ausência de instrumento verificado, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

Como banco não trouxe o contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas, sendo assim não comprovou, a teor do inciso II do 373 do CPC, fato desconstitutivo do direito da autora que alega não ter contratado o cartão de crédito.

Nesse sentido:

(...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DE ACORDO COM A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – (...). Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito. Constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, esta deve ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração de acordo com a modalidade contratada – “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” A incidência da capitalização dos juros nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). No caso, não tendo o banco apelado trazido para os autos a cópia do suposto contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes para verificar a previsão de capitalização de juros, não há falar-se em legalidade da cobrança desse indexador. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (TJ-MT 10013381220208110033 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022 - grifos acrescidos).

Oportunamente, vale salientar que, a instituição financeira juntou aos autos o “Termo de adesão – cartão de crédito Bonsucesso” (Id n. 210614697), bem como faturas relacionadas ao aludido cartão (Id n. 21064696). , em nada comprova a celebração de cartão de crédito consignado.

Ao que se denota dos autos, extrai-se do contrato juntado pela parte requerida, ora apelante, no Id. 134114727, sequer é possível à parte autora vislumbrar no contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente da autora nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Nesse contexto, não se pode afirmar que o demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado da época da contratação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majora-se em 5% (cinco por cento) à título de honorários recursais..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024